Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 82, §3o, CPC. LEI 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO. APLICAÇÃO IMEDIATA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência do art. 82, §3o, do CPC, sob fundamento de inconstitucionalidade da Lei 15.109/2025.
2. Determinação de recolhimento das custas processuais pelo exequente, sob pena de extinção do feito.
3. Contrarrazões apresentadas pela curadoria especial da Defensoria Pública do DF.

II. Questão em Discussão
4. A controvérsia reside na constitucionalidade e aplicabilidade imediata do art. 82, §3o, do CPC, que dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em execuções de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do TJDFT.

III. Razão de Decidir
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a constitucionalidade da norma, sua natureza processual e aplicação imediata.
6. Não há renúncia de receita, apenas diferimento do recolhimento das custas, seguindo o princípio da causalidade.
7. A decisão agravada contraria entendimento consolidado das Turmas Cíveis do TJDFT.
8. Presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, a fim de evitar risco processual e dano irreversível aos exequentes.

IV. Dispositivo
9. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas no cumprimento de sentença, nos termos do §3o do Art. 82 do CPC.

TESE:
APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 82, §3o, DO CPC, COM DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO EM EXECUÇÕES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 82, §3o; Lei 15.109/2025;
CF, art. 22, I;
Art. 10, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1994636, 0727966-85.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025;
Acórdão 2058171, 0729448-34.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025;
Acórdão 2072898, 0723358-10.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025; e
Acórdão 2059335, 0733362-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.